Tribunal: TJDFT
Processo: 0734286-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0734286-79.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RIVAIDES PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO Ciente da Reclamação interposta. Aguarde-se o julgamento definitivo. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator